Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gonçalo Ferreira de Arruda em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais que aviara em face dos agravados – SAF Corporate Participação em Sociedades Ltda. e outros –, acolhera a preliminar de incompetência territorial suscitada pela Defensoria Pública na contestação que aviara na condição de curadora especial de um dos agravados, declinando da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cível da Comarca de Aracaju/SE, em observância à cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual que enlaça os litigantes. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente direcionada a ação em sintonia com o foro do local onde fora firmado o contrato. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que concertara com os agravados contrato de investimento por meio do qual aportara a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), visando, segundo as promessas repassadas, receber rendimentos mensais no percentual que individualizara. Sustentara que aludido contrato fora firmado nesta capital federal, local em que o Grupo SAF afirmava ter sua sede social. Informara que, posteriormente, tivera conhecimento de que todos os contratos firmados pelos agravados eram fraudulentos, ficando patente que fora vítima de golpe, havendo inclusive sido instaurado inquérito policial em desfavor dos agravados. Salientara que, diante do havido, ajuizara ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato individualizado e a condenação dos agravados a repetirem o importe investido e a compensarem os danos morais que experimentara em decorrência do havido. Assinalara que a ação que manejara fora recebida e regularmente processada e, quando já encontrava-se conclusa para sentença, proferira o Juízo na qual transita decisão acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada pela Defensoria Pública na contestação aviada na condição de curadora especial de um dos agravados, declinando da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cível da comarca de Aracaju/SE em observância à cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual que enlaça os litigantes. Apontara que aludida resolução não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Acentuara que o contrato nomeado fora firmado em Brasília/DF, local da sede social das empresas integrantes do Grupo SAF, sobejando cabível o ajuizamento da ação nessa capital federal, na forma prevista pelo artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Defendera que as regras processuais sobre competência ensejam a ilação de que a ação que aviara deve tramitar perante a Justiça do Distrito Federal, devendo ser afastada a cláusula contratual que fixara o Juízo de Aracaju/SE. Mencionara que o contrato fraudulento que firmara é de adesão, de modo que não tivera liberdade de discutir as cláusulas contratuais. Pontuara que a declinação da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracaju/SE dificultará e onerará seu direito de ação, tendo em vista que não possui nenhum vínculo com a cidade nomeada. Destacara que a cláusula de eleição inserida no ajuste ressoa manifestamente abusiva, devendo ser desconsiderada. Acrescera que, ante essas circunstâncias e diante da evidência de que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelas regras de fixação de competência, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, deve ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, a redistribuição da ação na forma determinada.. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gonçalo Ferreira de Arruda em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais que aviara em face dos agravados – SAF Corporate Participação em Sociedades Ltda. e outros –, acolhera a preliminar de incompetência territorial suscitada pela Defensoria Pública na contestação que aviara na condição de curadora especial de um dos agravados, declinando da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cível da Comarca de Aracaju/SE, em observância à cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual que enlaça os litigantes. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente direcionada a ação em sintonia com o foro do local onde fora firmado o contrato. Segundo o relatado, apreende-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada em contestação, declinara da competência para processar e julgar a ação de conhecimento manejada pelo agravante em desfavor dos agravados visando a rescisão de contrato de investimento firmado pelos litigantes e a condenação dos agravados a repetir o importe investido e a compensar os danos morais que experimentara em decorrência do havido. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que declinara da competência para processamento da ação de rescisão de contrato de investimentos em criptomoedas c/c repetição de valores e indenização por danos morais em favor de uma das Varas Cível da comarca de Aracaju/SE, em observância à cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual que enlaça os litigantes. Alinhada essa premissa, inicialmente deve ser aferida a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. Consoante se afere dos documentos adunados aos autos, é incontroverso que o agravante celebrara com a segunda agravada - SAF - Serviço de Assistência Familiar - contrato denominado “Sociedade por Conta de Participação[1]”. Conquanto o negócio firmado entre as partes tenha sido concertado no ambiente de contrato de termo de adesão denominado de “contrato social de sociedade em conta de participação”, o vínculo dele originário não reúne os requisitos necessários para que seja reputado o ocorrido como o negócio concertado. O agravante, segundo emerge da argumentação que desenvolvera, não tivera a intenção de integrar sociedade como sócio oculto, mas simplesmente realizar contrato de investimento segundo as condições oferecidas. Com efeito, não subsiste nenhuma ilação possível de que tivera o agravante a intenção de tornar-se sócio participante e participar do empreendimento desenvolvido pela empresa, em verdade, sua intenção fora tão somente de auferir os lucros difundidos pela atividade desenvolvida. Consoante relatado, as sociedades integrantes do Grupo SAF faziam gestão de empresas do segmento de tecnologia em criptomoedas, mineração de pedras e metais preciosos e prestação de serviços, oferecendo aos aderentes à proposição que formulara, de acordo com o capital imobilizado, participação nos lucros e resultados do empreendimento. Ou seja, como aderente, receberia participação nos lucros e resultados, denominação, em verdade, utilizada para o retorno esperado com o investimento realizado. Os contornos do negócio não ensejam, pois, a apreensão de que houvera concertação de contrato de sociedade em conta de participação. Em verdade, o que houvera fora a adesão do agravante ao sistema de investimento oferecido pelos agravados, descerrando nítida relação pertinente a contrato de investimento. Essa constatação deriva da percepção de que, ainda que naquela espécie de sociedade o sócio participante não integre a gestão do empreendimento, deve estar imbuído da convicção de que está participando de negócio societário, inclusive porque, como sócio oculto, estará a participar dos riscos do empreendimento, pois integrante da álea natural do risco do negócio, conquanto sob a condução do sócio ostensivo. E assim é que poderá comungar da governança da sociedade, segundo o convencionado, não podendo ser assimilado como simples investidor ou fornecedor de recursos, consoante os contornos legais conferidos a essa espécie de sociedade não personificada (CC, art. 991). No caso concreto, o agravante não pode ser nomeado como sócio oculto, pois não assumira nenhuma posição real de sócio, mas de simples investidor, ou seja, aplicador de recursos com a expectativa de percepção do retorno almejado. Tanto isso é verdade que no contrato firmado ficara consignado que o “sócio participante”, no caso, o agravante, perceberia dividendos periódicos a partir do aporte dos recursos investidos, não subsistindo nenhuma previsão de que assumiriam a posição de sócios do empreendimento conduzido pela empresa e dos riscos que lhe era inerente. Destarte, inviável que, na sua posição, o agravante seja reputado como empreendedor disposto a assumir os riscos provenientes de negócio de comércio de criptomoedas e exploração de pedras preciosas. O que almejara o agravante, segundo latente e corroborado pelo contrato firmado com a mesma conformação, era obter retorno financeiro com o capital aportado, sem obviamente assumir quaisquer riscos inerentes à posição de sócio oculto duma pessoa jurídica volvido ao desenvolvimento de atividades empresariais de risco. Destarte, consoante se extrai do alinhado, os contornos fáticos que impregnam a questão de fundo imbricada e controvertida não se amoldam tipicamente à hipótese jurídica que criara as sociedades em conta de participação, porquanto, a bem da verdade, a natureza da relação jurídica material estabelecida entre o agravante e os agravados fora simplesmente contratual e qualificada como de consumo, marcada por investimentos financeiros – de grande porte – sem a indispensável determinação, assemelhando-se e equiparando-se aos ordinários investimentos realizados, seja diretamente perante instituições que atuam no mercado de valor, sejam aquelas intermediadas por instituições financeiras em geral. Diante dessas premissas, ressoa lídimo extrair a conclusão de que o agravante, em verdade, ao entabular negócio jurídico com os agravados, tencionara celebrar contrato de investimentos com promessa de retorno financeiro de grande vulto, sem que houvesse o preenchimento dos requisitos necessários à qualificação da contratação com a forma de sociedade em conta de participação. Fica patente, pois, que a pretensão formulada está volvida exclusivamente ao cumprimento de obrigação contratualmente ajustada, tendo os agravados, a sombra de qualquer dúvida, agido na qualidade de gestores de investimentos, não podendo a questão ser compreendida como demanda de natureza empresarial, especialmente quanto à devolução dos valores investidos. De mais a mais, o que deve ser objeto de destaque é que, para além da natureza jurídica da relação de direito material subjacente à demanda, a pretensão objeto do exercício do direito de ação fora deduzida com o escopo de recompor a esfera jurídica maculada por ilícito imputado aos ora agravados. Assim, conquanto efetivamente a matéria debatida na ação tangencie o direito empresarial, uma vez que o contrato celebrado entre as partes dispusera sobre partilha dos lucros, esse fato, por si só, não teria o condão de transmudar a gênese da espécie de ação elegida pelo agravante para a restituição dos valores que aportara, à medida que necessário, para tanto, que o objeto da demanda estivesse enquadrado, efetivamente, no rol estabelecido pelo regramento normativo de regência de direito empresarial. Como asseverado, o objeto da ação principal, adstrito ao cumprimento de obrigação contratualmente avençada, não versa sobre dissolução total ou parcial da empresa nem sobre a exclusão de sócios da composição social, pois adstrito ao adimplemento do que ficara avençado entre as partes. A relação estabelecida entre as partes, portanto, não envolvera contrato societário nem é demandada a dissolução do vínculo, descerrando, em verdade, relação de consumo proveniente de verdadeiro contrato de investimento financeiro. Esse entendimento, aliás, restara estratificado por esta egrégia Corte ao resolver conflitos instaurados entre Juízos Cíveis e a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais envolvendo a mesma matéria, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. C OMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste eg. Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão-somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2 - Levando-se em conta que a matéria discutida na Ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente de cunho consumerista, posto que se trata de pedido de declaração de abusividade de determinadas cláusulas contratuais e a condenação das Rés à restituição do capital investido pela Autora, com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais, deve ser afastada a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa, nos termos acima expostos. 3 - A mera leitura dos termos de adesão celebrado entre as partes demonstra que a denominação "contrato social da sociedade em conta de participação" não passa de um subterfúgio utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. 4 - Tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a escolha da consumidora por demandar no foro do seu domicilio deve ser prestigiada, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que prevêem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1300060, 07405320820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE QUOTAS. CONTRATO SOCIAL NÃO CONSOLIDADO. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL e OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível em face da Vara de Falências para o processamento e o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de cessão de quotas e restituição de quantia paga. 2. O artigo 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como o artigo 2o da Resolução no 23/2010 estabeleceram a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar as ações que versarem sobre matérias enumeradas em rol taxativo, de natureza empresarial e societária. 3. A ação em questão discute matéria de natureza contratual e obrigacional, visto que envolve o direito à rescisão contratual de compromisso de cessão de quotas de sociedade em virtude de seu suposto inadimplemento, sobretudo diante da ausência de alteração do contrato social para incluir a autora como sócia da sociedade, bem como a devolução de quantias pagas, extrapolando o rol taxativo das competências da Vara de Falências. 4. A matéria não se enquadra como dissolução parcial de sociedade, pois, pela narrativa dos fatos e pela análise dos documentos acostados na demanda de origem, extrai-se que as quotas supostamente adquiridas pela autora não constam do contrato social, ou seja, não foram consolidadas. 5. A mera existência de contornos de direito empresarial na lide não é capaz de atrair a competência da Vara Especializada. Precedentes deste Tribunal. 6. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitante, o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1274815, 07139056420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Do disposto no art. 2o, da Resolução n. 23/2010, do Egrégio TJDFT, percebe-se que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada. 2. A matéria discutida na ação originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente civis, posto que se trata de matéria atinente à dissolução parcial de uma sociedade simples e não de empresa, o que afasta a competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa. 3. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara Cível do Guará. Unânime.” (Acórdão 1268740, 07041700720208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO No 23/10. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. I – As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão previstas na Resolução no 23/10 de forma taxativa. II – O objeto da ação principal recai em obrigação de fazer consistente na averbação de alteração do contrato social, decorrente de negócio jurídico de cessão de quotas sociais, firmado entre as partes. A matéria a ser apreciada não está expressamente prevista na Resolução no 23/10 do TJDFT, razão pela qual a competência é do Juízo Cível. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão no 843995, 20140020308894CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 29/01/2015. Pág.: 63); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. O pleito de resolução de contrato de cessão de cotas sociais com fins indenizatórios, tem reflexos apenas indiretos sobre a estrutura e funcionamento de Sociedade Empresária, situação que não se amolda às hipóteses previstas na Resolução 23/2010 do pleno do TJDFT, que disciplinou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Portanto, é competente para o julgamento do feito o Juízo Cível Suscitado. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 844540, 20140020300085CCP, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/01/2015, Publicado no DJE: 30/01/2015. Pág.: 90) Nesse viés, estabelecida a natureza jurídica da ação originária por emergir da relação de consumo enlaçada entre as partes, remanescendo incontroverso que efetivamente qualifica-se o vínculo como de consumo, está, portanto, sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. O legislador de consumo, de seu turno, dispensa tratamento diferenciado ao consumidor, apregoando como direito básico que lhe é ressalvado a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII)[2], no que fora secundado pelo legislador processual, que, incorporando o § 3o ao artigo 63 do estatuto processual, preceitua que, em contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor[3]. Comentando a validade das cláusulas de eleição de foro nos contratos celebrados no âmbito das relações de consumo, Claudia Lima Marques[4] leciona o seguinte: “Apesar das dúvidas da jurisprudência brasileira atual, a cláusula de eleição do foro é sempre abusiva frente a consumidores pessoas físicas, e geralmente é abusiva frente a consumidores pessoas jurídicas, pois o que os caracteriza é justamente a vulnerabilidade frente ao outro co-contratante, sendo presumível que a mudança de foro do domicílio do consumidor para outro, prejudique o consumidor, mesmo se pessoa jurídica vulnerável”. Idêntico sentido é o entendimento de Gustavo Tepedino[5], que, de sua parte, preceitua o seguinte: “A cláusula de eleição de foro deve ser considerada, nas relações de consumo, abusiva, a menos que o próprio consumidor a ela dê efetividade, demonstrando, concretamente, que ela não prejudica seu direito de ação”. Há que ser registrado que aludido entendimento não afigura-se incontroverso, porquanto há doutrinadores que defendem a validade da cláusula de eleição inserida em contrato de consumo, quiçá, de adesão. Confira-se, por oportuno, o posicionamento de Cândido Rangel Dinamarco[6]: “Assim, ainda que a cláusula de eleição de foro tenha sido contratada em instrumento por adesão, sua invalidade somente deverá ser reconhecida quando manifestamente fora de seus limites, que podem bem ser sintetizados na violação das garantias constitucionais de isonomia de acesso à ordem jurídica justa.” Diante da divergência do entendimento doutrinário, o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal, tem se orientado pela necessidade de se demonstrar a existência de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.707.855/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018) “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente.” (REsp n. 1.675.012/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXAME DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que o simples fato de a relação jurídica ser de índole consumerista não acarreta, por si só, a nulidade da cláusula de eleição, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o que, no caso, não restou reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 3. Os argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 594.012/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE GRANDE VULTO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. VALIDADE, QUANDO NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE ADERENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não é o só fato de a relação jurídica ser de índole consumerista que ensejará a nulidade da cláusula de eleição. De tal pacto deve resultar desequilíbrio contratual a ponto de dificultar o acesso de uma das partes ao judiciário. 2. Porém, não reconhecida pelas instâncias ordinárias a hipossuficiência da agravante, ou a dificuldade de acesso ao judiciário, não poderá fazê-lo este Superior Tribunal, porquanto demandaria reapreciação das circunstâncias fáticas que circundaram a celebração o contrato, além de interpretação de suas cláusulas, o que é vedado pelas súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.070.247/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2009, DJe de 30/3/2009) Na hipótese, não se afere a existência de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para se afastar a cláusula de eleição de foro, notadamente quando se infere da ação manejada pelo agravante que os agravados já foram citados, já restara ultrapassada a fase de instrução processual e a ação encontrava-se conclusa para sentença quando fora proferida a decisão acolhendo a preliminar de incompetência do juízo agitada em contestação. Deve ser assinalado, outrossim, que, em consonância com o previsto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor[7], afigura-se cabível a propositura da ação pelo consumidor no foro de seu domicílio, aproveitando-o, também, o disposto no artigo 6o, inciso VIII, daquele mesmo estatuto legal. Ocorre que o agravante tem domicílio em Cuiabá/MT[8], não se inferindo como o ajuizamento da ação nessa capital federal facilitara o exercício do seu direito de ação. Sequer o fato de seus patronos serem domiciliados nesta capital induz a essa apreensão, pois a sede do escritório do patrono não fora utilizado pelo legislador como parâmetro para definição da competência. Ademais, o fato é que subsistem litisconsortes passivos sediados nesta capital e outros domiciliados em Aracaju, de molde que, defronte a situação de fato, deve prevalecer a cláusula eletiva de foro em razão de a opção manifestada pelo agravante não encontrar ressonância legal nem se afigurar intuito que o trânsito da ação pelo foro eletivo afetará seu direito de defesa. Sob essa realidade, sua opção de foro não se afigura legítima, devendo, ao menos por ora, ser observada a cláusula de eleição de foro. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado, devendo a ação seguir seu regular trânsito. Comunique-se o eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64303157 - Pág. 1 (fl. 69) – ação principal. [2] CDC, Art. 6o: “São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]”. [3] “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” [4] - Nota sobre a proteção do consumidor no novo, código de processo civil (Lei 13.105/2015). In: Revista de Direito do Consumidor | vol. 104/2016 | p. 555 - 564 | Mar - Abr / 2016 TR\2016\4637). [5] - Controle de abusividade da cláusula de eleição de foro. In: Revista de Direito do Consumidor |, vol. 109/2017 | p. 187 - 205 | Jan - Fev / 2017 DTR\2017\230. [6] - Instituições de direito processual civil, V. II, 7a ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 604/605. [7] - CDC. “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor.” [8] - ID Num. 64300933 - Pág. 1 (fl. 13) – ação principal.